Tribunal: TJDFT
Processo: 0722446-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722446-54.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: SONIA MARIA FERNANDES JANUARIO SUGAWARA, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, SONIA MARIA FERNANDES JANUARIO SUGAWARA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios (id 25431912, 25616397, 25667237) no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 19/05/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR